Tribunal: STF
Processo: HC 77277
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- É de ser conhecido o presente "writ", porquanto, ao ser
julgada a apelação, se houvesse nulidade quanto à não-aplicação do
art. 89 da Lei 9.099/95 o Tribunal poderia, de ofício, tê-la
declarado, apesar de não ter havido recurso a esse propósito.
- Improcedência das alegações de coação ilegal pela não-
concessão de prisão domiciliar ou de transferência para cumprir a
pena na cidade onde se encontram os filhos do paciente, bem como a
de que não foi ele, no momento oportuno, beneficiado com a suspensão
do processo prevista no artigo 89 da Lei 9.099/95.
- Pelo disposto no artigo 617, II, "a", do Código de
Processo Penal Militar, a vedação da concessão do "sursis" não exige
que haja concurso dos crimes de desrespeito a superior e de
desacato, mas se aplica a cada um deles. Inexistência de
incompatibilidade entre essa interpretação e o disposto no artigo 88
do Código Penal Militar.
- Improcedência da alegação de que deveria ser concedido
ao paciente o regime aberto para o cumprimento de sua pena. O regime
de cumprimento da pena, no caso, é disciplinado por legislação
especial com sistema próprio a esse respeito, o qual não foi ab-
rogado pela Lei 7.210/84.
"Habeas corpus" indeferido.